Tribunal: TJSP
Processo: 1010952-57.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Código de Defesa do Consumidor que tem aplicação na espécie - Necessidade de atendimento médico-hospitalar em caráter de urgência/emergência – Recusa do plano quanto à cobertura em razão do período de carência – Inadmissibilidade –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Código de Defesa do Consumidor que tem aplicação na espécie - Necessidade de atendimento médico-hospitalar em caráter de urgência/emergência – Recusa do plano quanto à cobertura em razão do período de carência – Inadmissibilidade – Dicção da Súmula n. 469, STJ –– Inteligência do teor da Súmula n. 103 deste E. Tribunal de Justiça – Inexigibilidade do débito caracterizada - Indenização por danos morais - Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe indenizatório reduzido para R$ 10.000,00 - Recurso provido em parte.